Tribunal: TJMT
Processo: 1026330-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026330-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (AGRAVANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0018-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL E INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL QUE SE REFERE A PROCESSO DIVERSO – ARTIGO 151, II, DO CTN – INOBSERVÃNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Demonstrado que os depósitos judiciais trazidos à baila se referem a ação mandamental diversa da ação de origem,
não há como considera-los, para fins de garantia do juízo, restando inobservada a exigência legal prevista no inciso II, do Art. 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança de no 1044802-91.2022.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar, para que o agravado, expeça certidão de regularidade fiscal, bem como, regularize sua inscrição estadual.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que, não está discutindo a realização dos depósitos judiciais ou o mérito da exigência do tributo, mas sim o ato coator de negar-se a emitir certidão de regularidade fiscal e suspender as inscrições estaduais da empresa, já que o depósito judicial do tributo é causa suspensiva automática da exigibilidade do crédito tributário.

Assevera que, nenhum momento as Agravantes alegam que não estão materialmente sujeitas “ao recolhimento do imposto nas vendas diretas ao consumidor situado neste Estado”, e é justamente por essa razão que optaram por realizar o depósito judicial integral do tributo, de forma que as supostas pendências apontadas no extrato de débito estão suspensas por força do art. 151, II do CTN.

Enfatiza que, o depósito judicial é reconhecido de forma consolidada pela Corte Superior (Súmula 1126), como uma faculdade do contribuinte que pode ser exercida em mandado de segurança mediante simples petição, sendo desnecessária a anuência fiscal ou judicial para sua efetivação, podendo ser realizado enquanto durar a ação judicial, isto é, até o seu trânsito em julgado.

Afirma que, “encontram-se impossibilitadas de emitir a certidão, o que obsta a contratação com bancos, órgãos públicos, manter válidos regimes especiais firmados com administrações tributárias, promover a abertura de novos pontos comerciais, fato que lhe causará enormes prejuízos”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar aos Agravados que expeçam a Certidão de Regularidade Fiscal em nome das Agravantes, bem como que seja regularizada a de suas inscrições estaduais, caso o único óbice para tal proceder sejam pendências oriundas de tributos depositados em ações judiciais até o trânsito em julgado do Mandado de segurança.

No mérito, pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnou-se pelo seu desprovimento.

Interposto Agravo interno, pugnando-se pela retratação da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Assim, o
direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
, devendo o
mandamus
vir acompanhado de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública. Portanto, quem não prova de modo insofismável com documentos o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança. Pois bem. Analisando atentamente o exposto pelas impetrantes, observo que a ação mandamental de n° 1020370-13.2019.8.11.0041 fora extinta sem resolução de mérito, circunstância que dera ensejo à apelação, a qual fora ainda negada a antecipação da tutela recursal, (ID 67307778). Por oportuno, colaciono trecho do
decisum
proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, do recurso:
“(...) Da leitura das decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1093), constata-se que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota, nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, sem a edição de lei complementar, o STF modulou os efeitos dessas decisões. Destacou-se que, para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no Simples Nacional), os efeitos deverão ser produzidos a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, ou seja, retroage a fevereiro de 2016. Para os demais casos, os efeitos das decisões incidirão, a partir do ano de 2022, logo, as demais cláusulas, previstas no sobredito convênio, continuam em vigência até dezembro de 2021. E, no presente caso, não há documento acostado nesta Petição que demonstre ser a pessoa jurídica Requerente enquadrada no regime unificado de arrecadação (Simples Nacional), de maneira que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzirá efeitos, com relação aos fatos geradores ocorridos, a partir do ano de 2022. Diante desse cenário, tem-se que a Requerente continua, a princípio, sujeita ao recolhimento do imposto nas vendas diretas efetuadas ao consumidor situado neste Estado, com base no Convênio ICMS 51/2000, aplicável à espécie.Além disso, em razão de não ter sido apresentada uma situação concreta, visto que o writ foi impetrado com o caráter, em tese, preventivo, não verifico qualquer risco, se acaso a medida pretendida venha a ser deferida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação. Ressalto, ainda, que é prematuro deferir a liminar nesta petição, haja vista que o Apelo pode ser provido para, tão somente, cassar a sentença, determinando o retorno e o prosseguimento do writ, ao Juízo de Primeiro Grau, no qual deverá ser analisada a liminar, no momento oportuno, como, também, e devidamente processada. (...)”.
Conforme exposto no
decisum
acima, é dos autos que a impetrante não se enquadra no Regime Unificado de Arrecadação, e quanto ao tema relativo à suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota, fora proferido
decisum,
em 11 de março do corrente ano, no
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que suspendeu as decisões proferidas em sede de tutela antecipada pelos juízos das varas de fazenda pública desta comarca, com determinação de comunicação a estes, estendendo a diversas outras ações informadas posteriormente, PJe n° 1004168-79.2022.8.11.0000. A única exceção que se encontra no feito de n° 1004168-79.2022.8.11.0000
é quanto ao depósito integral do crédito tributário discutido
, pois neste caso fora considerando a inexistência de grave risco a economia pública (
decisum
proferido em 27.09.2022).
Diante do acima ponderado,
denota-se que os depósitos foram realizados em outra ação mandamental, de modo que não compete a este juízo a análise de tal, muito porque o juízo, este juízo, não está garantido, bem como a ação mandamental fora remetida ao segundo grau, além da competência, no primeiro grau, ser da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública
. Além do já exposto, os débitos anteriores à 2022, conforme
decisum
exarado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator no feito que indeferiu a tutela recursal, são devidos, pois ”
tem-se que a Requerente continua, a princípio, sujeita ao recolhimento do imposto nas vendas diretas efetuadas ao consumidor situado neste Estado, com base no Convênio ICMS 51/2000, aplicável à espécie.”.
Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada
.”

Inobstante a parte agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado pela não expedição de certidões de regularidade fiscal e a manutenção da suspensão da inscrição estadual, isso, por si só, não traduz a existência de direito líquido e certo.

A regularidade fiscal da parte agravante depende da demonstração, por prova inequívoca, do depósito do valor integral do débito.

No presente caso, os depósitos judiciais trazidos à baila se referem ao processo de n.
10203701320198110041, enquanto que, o processo de origem que desencadeou na interposição do presente agravo de instrumento é o de n. 1044802-91.2022.8.11.0041. Em suma, o que se quer dizer é que, os depósitos demonstrados pelo Agravante se referente a outra ação, de modo que, não há como considera-los, para fins de garantia do juízo.

Desse modo, os indícios se firmam no sentido de que a parte, de fato, não realizou o depósito integral, para fins de suspensão da exigibilidade do tributo, assim como para fins de expedição de certidão de regularidade fiscal. Ou seja, não restou demonstrado, nesta quadra processual, o cumprimento do requisito previsto no artigo 151, inciso II, do CTN.

Com essas considerações, não há razões para que seja retificada a decisão recorrida, eis que, não guardando correlação dos depósitos judiciais trazidos à baila com o seu respectivo processo, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, torno prejudicado a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023